Tribunal: TJMT
Processo: 1057555-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057555-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA TRENTIN - CPF: 970.028.950-87 (RECORRENTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057555-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057555-35.2024.8.11.0001

Recorrente:

Ângela Cristina Trentin

Recorrida:
Motogarças Comercio e Participações Ltda.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BEM MÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de entrega de bem móvel cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, proposta em face de Motogarças Comércio e Participações Ltda., visando à entrega de motocicleta adquirida ou devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da não apreciação de documentos apresentados pela autora na impugnação à contestação, sem a devida intimação da parte adversa para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte recorrida para manifestação sobre documentos apresentados na impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil.

4.

Os documentos juntados visam a rebater diretamente a tese da contestação quanto à origem dos pagamentos realizados, sendo indispensável sua análise pelo juízo e sua submissão ao crivo da parte adversa.

5.

A não apreciação de tais documentos e a ausência de contraditório configuram
error in procedendo
, o que impede a análise do mérito recursal e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A não intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados na impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por
error in procedendo
.

2.

O contraditório deve ser plenamente observado, inclusive em relação à prova documental superveniente à petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 437, § 1o, e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 198235/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01.08.2014; TJMT, Apelação 0032895-54.2013.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.03.2020; TJMT, Recurso Inominado 1003745-38.2021.8.11.0006, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057555-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057555-35.2024.8.11.0001

Recorrente:

Ângela Cristina Trentin

Recorrida:
Motogarças Comercio e Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ângela Cristina Trentin.

Ação:
de Obrigação de Entrega de Bem Móvel ou Restituir Valores Pagos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

305716444): julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

305716445): Requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057555-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057555-35.2024.8.11.0001

Recorrente:

Ângela Cristina Trentin

Recorrida:
Motogarças Comercio e Participações Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ângela Cristina Trentin
contra a sentença proferida na presente ação de Obrigação de fazer ajuizada
contra
Motogarças Comercio e Participações Ltda., que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora, em
02/07/2020, entrou em contato com a requerida para adquirir uma motocicleta NXR 160 BROS ESDD 2020/2020, no valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), com a finalidade de promover um sorteio em seu supermercado, prática que já havia realizado anteriormente.

Aduz que, com o advento da pandemia da Covid-19 e o consequente fechamento do comércio, solicitou que o bem permanecesse no depósito da recorrida até a retomada das atividades comerciais, o que foi prontamente aceito. O pagamento foi realizado de forma parcelada, contudo, apesar das reiteradas tentativas de solução, seja mediante a devolução do valor pago ou a entrega do bem, a requerida permaneceu inerte, limitando-se a protelar ou ignorar as solicitações.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que a autora não realizou a quitação do produto, alegando que os comprovantes de pagamento apresentados estão em nome de terceiro.

Todavia, compulsando os autos,

extrai-se que a autora recorrente juntou, nos
Id’s. 305716435 e 305716436, documentos que demonstram claramente que a empresa recorrida tinha ciência dos pagamentos realizados, tendo inclusive solicitado à autora o reenvio dos comprovantes de pagamento. Tal fato refuta os argumentos apresentados na contestação, onde a empresa nega que a recorrente tenha efetuado o pagamento da motocicleta.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao proferir sentença, deixou de apreciar os documentos juntados pela recorrente em sua impugnação à contestação, sob o fundamento de que "não decorre de fatos supervenientes à apresentação da petição inicial, de modo que a requerente já a tinha em posse no momento da distribuição da ação".

Contudo, verifica-se que os documentos apresentados na impugnação à contestação tinham por finalidade rebater especificamente a alegação da recorrida quanto à ilegitimidade dos comprovantes de pagamento, demonstrando o vínculo entre a autora e a empresa que realizou as transferências bancárias, bem como a ciência e aceitação desses pagamentos pela recorrida.

Entretanto, verifica-se que, sobre tais documentos, a parte recorrida não foi intimada para se manifestar, tendo em vista que, após a juntada, o próximo andamento foi a prolação da sentença, Id. 305716444.

No entanto, o artigo 437 e seu § 1o, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Ressalte-se que, diferentemente do que constou na sentença, os comprovantes de pagamento foram juntados com a petição inicial, tendo a recorrente apresentado documentos complementares na impugnação à contestação apenas para demonstrar a ciência da recorrida quanto à origem dos pagamentos, em resposta direta à contestação.

Assim, a não apreciação dos documentos juntados na impugnação à contestação e a ausência de intimação da parte contrária para sobre eles se manifestar configuram
error in procedendo
que justifica a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).
(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento. 2. In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação do autor para impugnar referido documento trazido em sede de contestação. 3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10037453820218110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2022)”.

Assim, presente a hipótese de “
error in procedendo”
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrida se manifeste sobre os
documentos

juntados
pela parte adversa, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrido que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULO
a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação d
a parte recorrida para se manifestar sobre os documentos juntados nos
Id’s. 305716435 e 305716436
. Por conseguinte, JULGO prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025